Tribunal: TJDFT
Processo: 0719515-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O argumento trazido novamente nesta sede pelo embargante (mero decurso de tempo como justificativa ao desarquivamento dos autos e efetivação de pesquisas), que foi analisado e tido como insubsistente, não se presta a rebater, muito menos a desconstituir a premissa que orienta o acórdão embargado (o desarquivamento dos autos encontra-se condicionado a localização de bens penhoráveis, ou a indicação de alteração da situação econômica), nem a respectiva conclusão (negar provimento ao recurso), razão de não se poder falar em possibilidade de reconhecimento de quaisquer dos vícios a que se refere o art. 1.022, CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.